Tribunal: TJBA
Processo: 8001290-10.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001290-10.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIA APARECIDA CHULUK SILVA, TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, ALINE CURVELO DA SILVA

APELADO: SARA PIMENTEL PRATES BARRETO

Advogado(s)
:
LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO, LUBNA SILVA FIGUEREDO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LETICIA ROSA DOS SANTOS, FLORISVALDO DE JESUS SILVA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÕES IDÊNTICAS. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Poções contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito subjetivo da autora à nomeação e posse no cargo de fisioterapeuta, em razão de aprovação em concurso público regido pelo Edital nº 001/2023.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar se houve preterição arbitrária da candidata aprovada fora do número de vagas, apta a gerar direito subjetivo à nomeação, bem como a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir: A aprovação em concurso público fora do número de vagas gera, em regra, mera expectativa de direito, convertendo-se em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses de preterição arbitrária ou imotivada pela Administração Pública. A contratação temporária de profissionais para o exercício de funções idênticas às do cargo efetivo, durante o prazo de validade do concurso, evidencia a necessidade de provimento do cargo e configura preterição do candidato aprovado. A distinção formal entre secretarias ou fontes de custeio não afasta a identidade das atribuições, nem afasta a incidência do princípio do concurso público. A própria contratação temporária da autora para exercer a função de fisioterapeuta reforça a demonstração da necessidade permanente do serviço e da preterição indevida. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 784) admite o reconhecimento do direito à nomeação quando comprovada preterição arbitrária. Inaplicável a alegação de impossibilidade de condenação em honorários, uma vez que a demanda tramitou pelo rito comum, e não em mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8001290-10.2025.8.05.0199 oriundos da comarca de Poções, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE POÇÕES e como apelada SARA PIMENTEL PRATES BARRETO.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator